Tribunal: TJPA
Processo: 0006316-17.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006316-17.2019.8.14.0028

APELANTE: ORLANDO RODRIGUES ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Orlando Rodrigues Almeida contra sentença condenatória que lhe impôs seis meses de detenção, dez dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por seis meses, em razão da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). A defesa pleiteia a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal de dois meses, conforme o art. 293 do CTB, e a dispensa da pena de multa, alegando incapacidade financeira do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena de suspensão da habilitação deve ser reduzida para o mínimo legal de dois meses; (ii) estabelecer se a pena de multa pode ser excluída em razão da alegada incapacidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da habilitação pode coincidir com o prazo da pena privativa de liberdade em casos de maior gravidade, conforme a jurisprudência, mas a fixação acima do mínimo legal exige fundamentação específica quanto às circunstâncias concretas do crime e à culpabilidade do réu. No caso, a magistrada de origem não apresentou justificativa idônea para a aplicação da suspensão por seis meses, o que justifica sua redução para o mínimo legal de dois meses, previsto no art. 293 do CTB.

4.

Quanto à exclusão da pena de multa, esta se revela inadmissível, pois decorre de previsão legal expressa no art. 306 do CTB, e a defesa não comprovou de forma suficiente a incapacidade financeira do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser reduzida ao mínimo legal de dois meses quando a pena acessória é fixada sem fundamentação específica que justifique sua imposição em prazo superior.

2.

A pena de multa prevista no art. 306 do CTB não pode ser excluída, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), arts. 293 e 306; Código Penal (CPB), art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.886.080/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.817.950/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.11.2020, DJe 30.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ORLANDO RODRIGUES ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, mais dez dias multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal de dois meses, conforme prevê o art. 293 do CTB. Alega que a pena acessória, quando imposta cumulativamente na lei, deve guardar
proporcionalidade com a sanção corporal aplicada
. Assim, se o julgador aplicou a pena de detenção no mínimo legal de seis meses, igualmente deveria ter fixado a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em dois meses, que é o mínimo previsto em lei para a pena acessória. Ainda requereu a dispensa da pena de multa, sob o argumento de que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o seu pagamento.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância,
o custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do

recurso da defesa.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença,
o delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narra a denúncia que, no dia 07.07.2019, por volta das 00h00min, na BR 155, KM 342, bairro Nova Marabá, nesta cidade, uma equipe da polícia rodoviária federal estava fazendo fiscalização em frente ao parque de exposições, ocasião em que tomou conhecimento que um nacional conduzia, em zigue zague, o veículo Voyage branco, de placa QDR 6050. Menciona a exordial que os policiais efetuaram a abordagem do acusado no KM 342 da supracitada rodovia, tendo sido verificado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi constatado pelo teste do etilômetro. Prossegue a denúncia afirmando que em sede policial, o denunciado confessou a autoria delitiva. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA

Em suma, a defesa pleiteou a redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal de dois meses, conforme prevê o
art.

293 do CTB
. Transcrevo a dosimetria:

“[...] Em relação à culpabilidade, o grau de reprovabilidade é condizente com a natureza do tipo penal culposo. Quanto aos antecedentes, o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior, conforme consta na sua Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 20 do APF). No entanto, deixo para aplicar na próxima fase por configurar reincidência. Inexistem informações seguras a respeito da conduta social do réu que possam interferir na pena. Sem elementos para avaliar a personalidade do réu. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime também são inerentes ao tipo penal, inexistindo dado digno de nota que possa implicar na exasperação da pena. Em relação às consequências do crime, anoto que não há informação a respeito que extrapole o que é próprio do tipo penal, cujo resultado é trágico pela sua própria natureza. O comportamento das vítimas não contribuiu de forma alguma para a prática do crime.
Considerando as circunstâncias acima analisadas, fixo-lhe a pena base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda etapa da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (0009657-85.2018.8.14.0028). Considerando a possibilidade da compensação integral da agravante da reincidência e da confissão espontânea, fica a
pena provisoriamente mantida em 06 (seis) meses de detenção
.
Na terceira fase, ausentes de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 06 (seis) meses de detenção.

Em relação à pena de multa, na tentativa de obter uma proporcionalidade exata com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).
Tendo em vista a fundamentação exposta nas linhas anteriores, suspendo pelo mesmo prazo a permissão ou a habilitação do denunciado para dirigir veículo (06 meses
) [...]”

Analisando o caso concreto, observa-se que o tipo penal do art. 306 do CTB prevê pena de detenção,
cumulada
com multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Eis a redação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Por outro lado, o art. 293 do CTB, ao tratar sobre a duração da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, assim dispõe:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

Na hipótese, a magistrada aplicou a pena corporal e a de multa no mínimo legal, considerando a avaliação positiva das circunstâncias do art. 59 do CPB. Todavia, fixou em seis meses a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ao invés de tê-la aplicado no mínimo legal,
a exemplo do que fez para demais penas.

Nos delitos de trânsito, a jurisprudência pátria permite que a suspensão da habilitação se dê pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando constatada a gravidade da conduta, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Transcrevo precedentes da
Terceira Seção do Colendo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. O art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.
3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro. 4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. (REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RAZOABILIDADE DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. En
c
ontra óbice no enunciado n. 168 da Súmula/STJ, o recurso que se volta contra acórdão que adotou a mesma orientação seguida pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte no sentido de que é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta Turma do STJ:
AgRg no REsp 1.882.632/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020; AgRg no AREsp 1.677.731/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020; REsp 1.481.502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 03/11/2015. Precedentes da Sexta Turma do STJ: AgRg no REsp 1.771.437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019; HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019; HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 10/03/2015. 2. A demonstração da existência de uniformidade de entendimento entre as Turmas julgadoras sobre o objeto da controvérsia prescinde da existência de julgado da Terceira Seção do STJ examinando o mesmo tema. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.817.950/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 30/11/2020.)

Embora a jurisp
rudência pátria diga que o julgador não ficará adstrito aos vetores do art. 59 do CPB no cálculo da pena acessória, também dispõe que
a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da sanção corporal exige fundamentação idônea
, a qual levará em conta as
circunstâncias concretas

do crime
,
a culpabilidade do condenado
e o
tipo de delito praticado
no
trânsito
.

Examinando a dosimetria acima, constata-se que a magistrada não justificou a aplicação da pena acessória acima do mínimo legal de dois meses, previsto no art. 293 do CTB. Tampouco citou os motivos que a levaram a esta decisão. Sendo assim,
fixo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor em dois meses.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa também pede a exclusão da pena de multa, considerando o estado de pobreza do recorrente. Entretando, adianto que o mencionado pleito não merece acolhimento, uma vez que a aplicação da referida sanção deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do CTB. Logo, a exclusão da penalidade de multa, implicaria em ofensa ao princípio da legalidade. No mais, a defesa não logrou êxito em comprovar a alegada situação de pobreza do recorrente.
Assim, mantenho a multa fixada na sentença.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento do recurso,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2024